Tribunal: TJPA
Processo: 0802045-70.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802045-70.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL DE FORNECER O MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g. TEMA 793 DO STF. ARTS. 6º, 196 DA CF. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente objetiva reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Município de Itaituba e ao Estado do Pará o fornecimento de 06 (seis) ampolas do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

2.

A
cristalina e atual jurisprudência do STF afirma que, o direito à saúde é dever do Estado em sentido
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles
isoladamente, ou conjuntamente a critério do paciente, de acordo com Tema 793 do STF.

3.

Desse modo, analisando os autos, constata-se que o recorrido demonstrou através de receituários médicos (ID. 8674931 - Pág. 5 a 9) a necessidade de receber as ampolas do fármaco IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g, para tratamento da saúde, uma vez que, sofre com a enfermidade de síndrome de Guillain-Barré, estando
o medicamento listado na RENAME, bem como na ANVISA sob o nº
1930400030033
.

4.

Por fim,
entendo que os valores de multa diária fixados na sentença de 1º grau
,
mostram-se razoáveis e proporcionais,
sendo
pertinente a manutenção da multa em caso de descumprimento da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ em favor de Denilson Castro Gomes, nos autos de Ação Civil Pública, contra sentença ID. 8675017, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Em síntese, narrou o Ministério Público na inicial que o paciente Denilson Castro Gomes foi diagnosticado com
síndrome de Guillain-Barré,
que se encontrava internado no Hospital Regional de Tapajós desde o dia 21/05/2021, e necessita do uso do medicamento
IMUNOCLOBULINA HUMANA HIPER-IMUNE – 6 AMPOLAS – 5g.
Alegou que buscou o fornecimento do fármaco junto a SESPA e SEMSA, contudo não obteve sucesso em sua demanda, motivo pelo qual buscou o judiciário. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência e no mérito a procedência da Ação. (ID. 8674930)

Em decisão interlocutória ID. 8674934, foi deferido o pedido de tutela pleiteado, sendo determinado solidariamente ao Estado do Pará e ao Município de Itaituba, o fornecimento do medicamento IMUNOCLOBULINA HUMANA HIPER-IMUNE – 6 AMPOLAS – 5g, no prazo de 5 (cinco) dias, até o período do término do tratamento do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sentença (ID. 8675017) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, foi julgada procedente a Ação e confirmado os termos da decisão interlocutória ID. 8674934.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível na qual alega preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, em razão da responsabilidade da União de fornecer o medicamento pleiteado, pois o medicamento é adquirido pelas Secretarias de Estados mediante a transferência de recursos financeiros do Ministério da Saúde.

No mérito, argumenta que ao cumprir a liminar o Estado do Pará suportou o ônus de responsabilidade que pertence a União, motivo pelo qual possui direito ao ressarcimento dos valores gastos com o custo do medicamento, com fundamento no Tema 793 do STF, repetindo no mérito os argumentos expostos em preliminar quanto a responsabilidade da União e competência da Justiça Federal.

Aduz que, no presente caso não há responsabilidade solidaria dos Entes Federados em razão da divisão de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Argumenta ainda que o valor da multa diária aplicada é desproporcional e exorbitante, sem determinação de limite temporário, devendo ser reduzido para R$ 100,00 (cem reais) por dia, por se tratar de Fazenda Pública. Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do recurso. (ID. 8675020)

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento da Apelação Cível. (ID. 8675028)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 9495224)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O recorrente objetiva reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Município de Itaituba e ao Estado do Pará o fornecimento de 06 (seis) ampolas do medicamento
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos
direitos
sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado (
latu sensu
) de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

Assim, no que se refere as alegações trazida pelo Estado do Pará, de ilegitimidade passiva, de que compete a União realizar o fornecimento do medicamento, devendo os autos serem encaminhados a Justiça Federal por supostamente ser de sua competência, e de ressarcimento por parte da União. Verifico que não merecem prosperar. Explico.

A
cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado em sentido
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo, analisando os autos, constata-se que o recorrido demonstrou através de receituários médicos (ID. 8674931 - Pág. 5 a 9) a necessidade de receber as ampolas do fármaco IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g, para tratamento da saúde, uma vez que, sofre com a enfermidade de síndrome de Guillain-Barré.

Assim sendo, por estar demonstrada a imprescindibilidade do recebimento do medicamento
IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g
, não há como desobrigar o Município de Itaituba e o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo, tendo em vista ainda que o medicamento se encontra listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, bem como está registrado na ANVISA sob o nº
1930400030033
.

Neste sentindo, segue o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF, EM ESPECIAL DECISÃO RECONHECIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
855.178 (TEMA 793), REAFIRMANDO A SOLIDARIEDADE HAVIDA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS VISANDO AFASTAR SUA LEGITIMIDADE PASSIVA E DESLOCAR A COMPETÊNCIA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

(TJE-PA, processo
nº 0803134-90.2018.8.14.0006, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator: Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgamento: 09/05/2022, publicação: 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA E PENFIGO FOLIÁCIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AZATIOPRINA. REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZADO PELO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO. RESPONSABLIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença, que nos autos da Ação de obrigação de fazer para entrega de medicamento c/c com pedido de tutela antecipada, julgou procedente, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que o município forneça os medicamentos PREDNISONA 60 mg e AZATIOPRINA 200mg ou medicamento similar que traga os mesmos benefícios à saúde da autora, na quantidade e prazo necessário, devendo ser apresentada receita médica a cada fornecimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias;

2. O apelante suscita a ausência de responsabilidade do município em fornecer apenas o medicamento AZATIOPRINA, sendo de responsabilidade do Estado do Pará, visto tratar-se de medicamento constante na relação do RENAME
,
mas figura como componente especializado. Arguiu ainda, que a sentença fere o princípio da isonomia por dá tratamento diferenciado a parte autora em detrimento de toda coletividade.

3. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é notório que é dever do Estado (
lato sensu
) prestar atendimento de saúde para àqueles que postularem em caso de necessidade, devidamente comprovada nos autos;

4. O acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está no caso concreto atribuindo um caráter absoluto ao direito da autora/apelada ou impondo obrigação inescusável ao Município/apelante, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da omissão do poder público.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178, Tema 793 com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde;

6. Eventual ressarcimento entre os entes da federação poderá ser realizado na esfera administrativa, por meio de ação própria, restando, afastada portanto, a tese de “ausência de responsabilidade” do município apelante;

7. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que se enquadra na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

8. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

(TJE-PA, processo nº
0002951-34.2018.8.14.0013
, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, julgamento 02/05/2022, publicado: 17/05/2022)

Por fim, no que se refere ao valor da multa diária fixada na sentença, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Outrossim, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim entendo que os valores fixados na sentença de 1º grau
,
mostram-se razoáveis e proporcionais,
sendo
pertinente a manutenção da multa em caso de descumprimento da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

ANTE O EXPOSTO, CORROBORANDO COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/12/2022